Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-85.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600104-85.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual de n.º 0600104-
85.2024.6.16.0150, que julgou não prestadas as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB De
Santa Fé/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023, com fundamento nos artigos 45, IV, "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019. Determinou a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, a contar da data legal fixada para a prestação de contas (30/06/2023), nos termos
do art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto perdurar a omissão (Art. 37-A da Lei n.
9.096/1995). (Prestação de Contas apresentado por Partido Socialista Brasileiro - PSB, referente ao
exercício financeiro de 2023, julgadas como não prestadas tendo em vista que depois de intimados
na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA FE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280667
11/12/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44280667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.778

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600104-85.2024.6.16.0150 –
Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA FE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. JULGAMENTO DAS CONTAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
CITAÇÃO
POR
MENSAGEM
INSTANTÂNEA. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO. VÍCIO
INSANÁVEL.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
E
DOS
ATOS
PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES.
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
MADURA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO
DO
FEITO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Santa Fé, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral, que julgou não
prestadas suas contas partidárias relativas ao exercício financeiro de
2023.
1.2 A recorrente aduziu que: a) não há como pressupor conhecimento
jurídico dos dirigentes de Partido Político ou esperar diligência ágil em

Num. 44280667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
período eleitoral, razão pela qual não fora antes constituído advogado
nos autos em comento, e b) a irregularidade fora sanada, haja vista a
prestação de contas apresentada pelo sistema oficial, conforme
documentação comprobatória anexada aos autos. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada
a sentença e julgadas aprovadas as suas contas partidárias.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a apresentação das
contas, em grau recursal, é inapta para sanar a falha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se à análise, de ofício, da regularidade da
citação do partido político e dos dirigentes partidários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
o presidente e o tesoureiro do partido político devem ser citados para
sanar a omissão na prestação de contas, observando-se formalidades
específicas.
3.2 De acordo com o art. 5º, parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº
852/2020, nos processos não relativos às eleições, as citações via
mensagem instantânea são válidas apenas com prévia adesão ao
sistema pelo destinatário.
3.3 Não havendo comprovação de adesão, o ato de citação é nulo,
conforme entendimento consolidado por este Tribunal, que declara
imprescindível a formalidade para garantir a ciência inequívoca.
3.4 A nulidade da citação invalida os atos processuais subsequentes,
incluindo a sentença, impedindo o julgamento da causa por falta de
amadurecimento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 DECLARADA DE OFÍCIO a nulidade da citação do partido político
e dos representantes, assim como dos atos processuais
subsequentes. Autos remetidos ao juízo de origem para regular
processamento. Recurso prejudicado.
4.2 Tese de julgamento: "Nos processos de prestação de contas,
a ausência de termo de adesão ao sistema de comunicação por

Num. 44280667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
mensagem instantânea invalida as citações processuais e enseja a
nulidade dos atos subsequentes, por falta de ciência inequívoca do
destinatário".
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, inciso I, e 30, incisos I e II.
- Resolução TRE/PR nº 852/2020, art. 5º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, Acórdão nº 60403, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
julgado em 15/02/2022.

DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso, e determinou o retorno dos autos à origem, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Socialista Brasileiro de Santa Fé, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona
Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas partidárias relativas ao exercício
financeiro de 2023.
Em suas razões recursais (ID 43957092), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) não há
como pressupor conhecimento jurídico dos dirigentes de Partido Político ou esperar

Num. 44280667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
diligência ágil em período eleitoral, razão pela qual não fora antes constituído advogado
nos autos em comento, e b) a irregularidade fora sanada, haja vista a prestação de contas
apresentada pelo sistema oficial, conforme documentação comprobatória anexada aos
autos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença e julgadas aprovadas as suas contas partidárias.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44004335).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do mérito
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Socialista Brasileiro de Santa Fé, em face da sentença que julgou não prestadas suas
contas relativas ao exercício de 2023.
A propósito da prestação de contas partidária anual, o artigo 28, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, prevê que a comissão provisória municipal deverá apresentá-la ao
juízo eleitoral competente até o dia 30 de junho do ano subsequente.[1]
Em caso de inobservância do prazo supracitado, o órgão partidário deve ser citado na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do artigo 30, incisos I e II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Veja-se:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de
contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante
a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro
ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;

Num. 44280667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o
órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam
as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações
e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.
Como se vê, caso o órgão partidário permaneça omisso, mesmo após a citação do seu
presidente e tesoureiro, deverá ser intimado após a emissão do parecer ministerial, para
manifestação sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo
de três dias.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que, ante a inadimplência da comissão provisória
municipal, foi determinada a citação do órgão partidário, na pessoa de seu presidente e
tesoureiro, para suprir a omissão no prazo de 3 dias (ID 43957034), mas somente o
presidente foi citado, via aplicativo de mensagens instantâneas Multi-Canal do TRE
(ID 43957036 e ID 43957037).
Apesar da citação do presidente da comissão provisória municipal, as contas partidárias
não foram prestadas (ID 43957038).
Após a emissão do parecer ministerial, a serventia eleitoral apresentou cópia da intimação
do presidente do partido, encaminhada pelo aplicativo de mensagens instantâneas
Multi-Canal do TRE, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo de três dias (ID 43957048, ID 43957050 e ID
43957051).

Num. 44280667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
Primeiramente, nota-se que o tesoureiro do partido não foi citado da omissão partidária,
tampouco fora intimado para manifestação após a emissão do parecer ministerial,
conforme determina a Resolução TSE nº 23.604/2019.
Outrossim, deve-se observar que o artigo 5º, parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº
852/2020, determina que, nos processos que não são relativos às eleições, como é o
caso dos autos, o envio de citações por mensagens instantâneas será válida apenas se
houver prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.(Destaquei)
Nota-se que não consta dos presentes autos qualquer comprovação de adesão da
recorrente para o recebimento de citações e intimações por mensagem instantânea.
Ainda que conste a marcação da opção "estou ciente" na citação e na intimação enviadas
ao presidente do partido, tal informação não substitui a formalidade exigida no artigo 5º,
parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº 852/2020, que regulamenta especificamente a
utilização de serviços de mensagens instantâneas no âmbito da Justiça Eleitoral do
Paraná.
Assim, a ausência de termo de adesão específico para o recebimento de citações e de
intimações por mensagens instantâneas, resulta na nulidade dos referidos atos
processuais, bem como das ações subsequentes, incluindo a sentença que julgou as
contas como não prestadas, porquanto não conferiu a ciência inequívoca do teor da
comunicação à recorrente.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JULGAMENTO
DAS
CONTAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. CITITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A validade das notificações, comunicações ou intimações por serviços de mensagens instantâneas fora do
período eleitoral depende de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação, conforme
disciplina o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR 852/2020.
2. A ausência de termo de adesão específico para o recebimento de notificações pelo WhatsApp implica em
nulidade da notificação, pois gera prejuízo insuperável ao réu que não participa de qualquer ato processual.

Num. 44280667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
3. No caso, mister a decretação de nulidade de todos os atos posteriores à citação, com determinação de
retorno dos autos à origem para regular processamento.
4. Nulidade decretada de ofício. Recurso conhecido e prejudicado.
(Acórdão nº 60403, Relator: Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgamento: 15/02/2022,
Publicação: 21/02/2022)
Desse modo, deve-se declarar, de ofício, a nulidade da citação da Comissão Provisória
Municipal do Partido do Partido Socialista Brasileiro de Santa Fé e do seu presidente,
assim como dos atos processuais subsequentes, com o encaminhamento dos autos ao
juízo de origem para regular processamento do feito, eis que a causa não se encontra
madura para julgamento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela declaração, de ofício, da nulidade da citação da Comissão
Provisória Municipal do Partido do Partido Socialista Brasileiro de Santa Fé, do seu
presidente e dos atos processuais subsequentes, com o encaminhamento dos autos ao
juízo de origem para regular processamento do feito, restando PREJUDICADO o presente
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

Num. 44280667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23

VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Socialista Brasileiro de Santa Fé, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 150ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas partidárias
relativas ao exercício financeiro de 2023, com fundamento no art. 45, IV, "a", da
Res. TSE 23.604/2019.
O juízo de origem entendeu que, mesmo depois da notificação e intimação para
se manifestar, o órgão partidário permaneceu omisso. Decidiu que o
descumprimento dos dispositivos normativos (art. 30, incisos I a IV, da Res.
23.604/2019) e a falta de prestação de contas impedem a fiscalização pela Justiça
Eleitoral disposta no art. 34, da Lei nº 9.096/95. Por tais razões, julgou como não
prestadas as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Santa
Fé/PR, relativas ao exercício financeiro de 2023.
O d. Relator votou no sentido de declarar de ofício a nulidade da citação do
partido político e dos representantes, assim como dos atos processuais
subsequentes, determinando o envio dos autos ao Juízo de origem, restando
prejudicado o recurso, por considerar que nos processos de prestação de contas a
ausência de termo de adesão ao sistema de comunicação por mensagem
instantânea invalida as citações processuais e enseja a nulidade dos atos
subsequentes, por falta de ciência inequívoca do destinatário.
Pedi vista dos autos para melhor estudar essa questão.
Não se olvide, em primeiro lugar, que a suposta falha de citação foi proclamada
de ofício pelo julgador, jamais tendo o interessado invocando desconhecimento

Num. 44280667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23
da existência da notificação, situação que chama a atenção, por peculiar.
O Código de Processo Civil prevê a citação preferencialmente por meios
eletrônicos e determina a repetição do ato somente caso não haja confirmação de
recebimento em 3 dias úteis (art. 246, § 1º-A).
Já a Resolução TRE/PR nº 852/2020, em seu art. 5º, parágrafo único, estabelece
que nos processos que não são relativos às eleições, como é o caso dos autos, o
envio de citações por mensagens instantâneas será válida apenas se houver prévia
adesão do destinatário a esse sistema de comunicação.
Com a devida vênia aos argumentos do d. Relator, considerando que houve
expressa confirmação de ciência pelo presidente do órgão partidário não há que
se falar em nulidade, porquanto eventual falha foi por ela suprida.
Os atos de comunicação processual têm por objetivo dar às partes conhecimento
dos atos processuais, o que é plenamente cumprido nas hipóteses em que, a
despeito de eventual falha na forma, haja demonstração inequívoca de que houve
o recebimento da intimação.
Ademais, a despeito da normativa do TRE, é de se notar que ela é anterior à lei
que instituiu a citação por meio eletrônico (2021), alterando o CPC, circunstância
que me parece relevante e deve ser considerada, inclusive para o
desenvolvimento de estudos no sentido de se adequar a Resolução TRE/PR nº
852/2020 à alteração legal.
Destarte, e considerando que não há dúvidas acerca da ciência do presidente da
agremiação e, nos moldes do art. 246, § 1º-A, do CPC, divirjo do d. Relator e
voto no sentido de se manter a sentença recorrida, que julgou as contas do
Partido Socialista Brasileiro de Santa Fé como não prestadas.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

Num. 44280667 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114100185400000043227705
Número do documento: 24121114100185400000043227705
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/12/2024 15:44:23

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL (11548)
Nº
0600104-
85.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA FE - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE
SANTA FÉ PR
DECISÃO
Por maioria, a Corte julgou prejudicado o recurso, e determinou o retorno dos autos à origem, nos termos do
voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024